Tribunal: TJSP
Processo: 2123644-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2123644-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TAÍNA PELLEGRINI e LETÍCIA PELLEGRINI, são embargados
ISABELA DE VILHENA GAGLIANONE, CAMILA DE VILHENA GAGLIANONE
e MARIA CRISTINA ILHA DE VILHENA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2123644-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2123644-82.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível Central)
Embargantes:T.P. e outro
Embargados: I. de V. G. e outros
Juíza: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto n. 19.762

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 1055/1059,
afirmando ser
omisso,
não
enfrentando
todos
os
argumentos das embargantes, mormente no tocante ao fato de que a
penhora de um imóvel suntuoso não desconsidera o princípio da dignidade
da pessoa, tendo dado interpretação divergente à lei federal, pleiteando o
acolhimento dos embargos, para determinar a manutenção da penhora dos
direitos sucessórios das embargadas, consubstanciado numa casa luxuosa
localizada em área nobre da capital paulistana.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2123644-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outra prestigiosa decisão do TJMG.
Constou expressamente do Acórdão que:
Os documentos apresentados pelas agravantes (fls.
833/926) são suficientes para demonstrar que residem
no local há muitos antes, o que constou da própria
decisão
recorrida,
que
apenas
indeferiu
a
impenhorabilidade pela ausência de prova de que se
trata do único imóvel das recorrentes.
Embora a titularidade de mais de um imóvel não seja
óbice à proteção que se confere ao bem de família, é
relevante para determinar-se sobre qual bem incidirá a
impenhorabilidade, porque recairá sobre o bem de
menor valor, nos exatos termos do art. 5o, parágrafo
único, da Lei n. 8.009/90.
Contudo, era ônus das agravadas provar a existência de
outros imóveis para que o bem discutido fosse passível
de constrição, não se exigindo do devedor a produção
de prova negativa, e, comprovado ser o imóvel
penhorado destinado à entidade familiar, sendo o único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2123644-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
desta
natureza,
o
que
não
restou
infirmado,
independentemente de seu valor, deve ser protegido
como bem de família.
Não se olvida o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que: "é viável a penhora de parte do imóvel
caracterizado
como
bem
de
família,
quando
desmembrável, e desde que este desmembramento não
prejudique ou inviabilize a residência da família"
(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2017, DJe 10/02/2017).
Todavia, ainda que o imóvel possua área e valor
considerável, os agravados não fizeram prova da
possibilidade de desmembramento em conformidade
com a legislação municipal e do próprio loteamento.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica